Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-59.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015540-59.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARLENE MEINERZ BARON - CPF: 020.465.311-83 (EMBARGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0014-70 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), BEATRIZ MEINERZ - CPF: 512.883.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OLMIRO MEINERZ - CPF: 126.586.509-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento das pretensões que refletem mero inconformismo.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado na alteração de seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente, como na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015540-59.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

FIAGRIL LTDA

EMBARGADA:

MARLENE MEINERZ BARON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FIAGRIL LTDA
, visando sanar omissão constante do acórdão desta Câmara (Id. 111974958), de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Em suas razões de Id.113048962, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que
não analisou o pedido no que se refere à aplicação de multa estipulada pelo artigo 1.021 §4º do CPC.

Assim sendo, pugna pelo
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja retificado o v. acórdão, para a condenação ao pagamento de multa, devendo ser fixada entre 1% e 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo supracitado.

Contraminuta ofertada no Id.113953984.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
FIAGRIL LTDA
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 111974958, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, restando assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL COM BASE NO ART. 110 DO CC – CITAÇÃO DO(S) INVENTARIANTE/HERDEIROS – INCONFORMISMO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Inviável conhecer da pretensão recursal, já que esta não foi submetida à análise do juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer na malfadada supressão de instância.

Estando devidamente fundamentada a decisão agravada e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, sua manutenção é medida que se impõe
”.

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão, na medida em que
não analisou o pedido no que se refere à aplicação de multa estipulada pelo artigo 1.021 §4º do CPC, razão pela qual
pugna pelo
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que
merece ser acolhido, pois verificada a omissão no tocante ao pedido formulado em sede de contrarrazões ao agravo interno, relativo à imposição da multa prevista no artigo 1021, § 4º, do CPC.

Todavia, a sanção não deve ser aplicada na espécie, pois, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, descabe a imposição da multa, apenas em razão do mero desprovimento do agravo interno, em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

Ressalta-se que a multa de que trata o art. 1.021, § 4º, CPC, só se enseja quando se tratar de desprovimento ou inadmissibilidade do Agravo Interno por questões de protelação ou abusividade ou erro grosseiro, de modo que
não se vislumbrando qualquer ofensa aos deveres de lealdade e boa-fé processual por parte do recorrente, descabida a aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4º, do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C ABATIMENTO DE PREÇO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANTERIOR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – OMISSÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO QUE NÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Consoante entendimento dominante do c. STJ, a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

Constatada a omissão apontada no acórdão que julgou o agravo de instrumento, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos, empregando efeitos infringentes à decisão, a fim de afastar a multa aplicada com base no artigo 1021, § 4º, do CPC”. (N.U 1025758-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA -
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo interno, em relação ao pleito de imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4º, do CPC.

2. “Segundo a orientação deste Egrégio Tribunal, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 552953 SP 2014/0181057-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, J. 24/04/2018, Primeira Turma)

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes”
(TJMT Embargos de Declaração 1001956-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão recorrido, sem emprestar-lhes, contudo, efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022